Tribunal: CARF
Processo: 10380.908523/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908523/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.145 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO E
COMPENSAÇÃO.
Não há base legal para o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925/2004, para
agroindustrial atuante no segmento da recorrente. Inaplicabilidade ao caso
concreto da
legislação posterior.
Em relação aos créditos decorrentes das demais atividades fins da empresa no
tocante PIS/Cofins, não devem ser objeto de restituição ou compensação para
com outros impostos por vedação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario. Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908523/2015-17
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908523/2015-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 101-102 face a decisão de fls. 90-
94, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que as compensações objeto do Despacho
Decisório de fls. 14 são devidas, uma vez que havia crédito para fazê-las.
Aduz ainda que a decisão recorrida, ao julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, violou o princípio da isonomia tributária previsto nos artigos 5o e artigo 150 II
da CF/1988, haja vista que os créditos presumidos são decorrentes de produtos utilizados na
indústria de alimentos. Foi apresentada a DACON as fls. 80-86.
O PERD/COMP analisados em sede do referido Despacho Decisório é o de no
20593.11316.210611.1.1.11-9349, , cujo período de apuração foi 1o trimestre de 2011 -
01/01/2011 a 31/03/2011, decorrente do crédito da Cofins Não cumulativa/COFINS NÃO-
CUMULATIVA do mercado de interno, sendo apurado ainda, os PERD/COMPS nos
03881.81794.130711.1.3.11-3434 e 13948.08692.010213.1.3.11-6842.
Houve homologação parcial do pedido de final 3434, destacando que os pedidos
contemplam tanto a compensação de créditos presumidos para com outros impostos federais,
como também, para com os próprios débitos da mesma natureza dos supostos créditos.
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, manteve a glosa dos créditos
reconhecidos parcialmente sob o argumento de que os créditos reconhecidos no despacho
decisório foram utilizados, consoante demonstrativo de fls. 15-16 para abatimento de débitos,
aliado ao fato de que haveria como prosperar o argumento do recorrente de que não foram
considerados créditos anteriores a janeiro de 2011, posto que não apresentados no PERDCOMP
indicado e, por fim, crédito presumido não gera possibilidade de compensação e restituição por
expressa vedação legal.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Do Direito
Chama-se atenção, de inicio, para a atividade fim da empresa que é
eminentemente de fabricação, comércio e cultivo de alimentos, consoante contrato social
previsto as fls. 113, com especial destaque para a cláusula 6 do respectivo ato constitutivo da
empresa.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908523/2015-17

Atenta-se para este ponto, inicialmente, para abordar a possibilidade, ou não, de se
compensar ou mesmo restituir-se de créditos presumidos, com fulcro no artigo 8o da Lei
10.925/2004, com destaque para o seu parágrafo terceiro. E desde já destaca-se que a resposta é
negativa.
Considerando que este é o fundamento legal apontado e adotado pelo recorrente
(fls. 20), necessário trazer aos autos a sua respectiva redação:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de
2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) .
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no
609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013).
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para os demais
produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007).
A decisão recorrida agiu quando aborda a impossibilidade legal de se compensar
estes créditos com outros impostos e mesmo restituí-los. Não existem dúvidas acerca da
impossibilidade de utilização dos créditos da forma como apontada e pleiteada pelo recorrente.
Em razão disto e, a título de reforço, transcreve-se trecho da r. decisão (fls. 93):
Não obstante, informe-se à contribuinte que o crédito presumido de agroindústria de que
trata o art. 8°, § 3°, inciso III da Lei no 10.925, de 2004, a teor do que se extrai do caput
do próprio art. 8 o, somente pode ser utilizado pelo contribuinte através de desconto das
contribuições devidas. Tal entendimento foi formalizado pela então Secretaria da
Receita Federal (atual Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil), através do Ato
Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15, de 22 de dezembro de 2005, publicado no
Diário Oficial da União (DOU) em 26/12/2005. E também nesse sentido era a Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006 (vigente à época), a qual tratava da
matéria em seus artigos 7o e 8o, § 3o, inciso II. E não é por outro motivo que não há
campo disponível no PER para informar este tipo de crédito.
Este posicionamento encontra-se em perfeita sintonia com o próprio
posicionamento do Conselho Superior desta Egrégia Corte e, a título ilustrativo, colaciona-se
trecho do voto do relator Conselheiro Relator do acórdão no 9303-013.753, proferido em recente
sessão de julgamento realizada aos 16 de março de 2023
A controvérsia se resume à questão de saber se o crédito presumido da agroindústria,
apurado conforme o art. 8o da Lei no 10.925/2004, seria passível de compensação/
ressarcimento ou apenas de dedução na apuração das contribuições sociais não
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908523/2015-17

cumulativas. A temática acerca da (im)possibilidade de compensação/ressarcimento dos
créditos presumidos da agroindústria já foi analisada em diversas decisão proferidas por
esta Turma em julgamentos recentes, entre as quais destacam-se os Acórdãos no s 9303-
013.185 (13/04/2022), 9303- 012.452 (18/11/2021), 9303-011.613 (21/07/2021), 9303-
011.309 (17/03/2021) e 9303-008.053 (20/02/2019). Entre os acórdãos citados, é de se
destacar que, no mais recente, julgado em novembro de 2021, houve decisão unânime
que afastou a possibilidade de compensação e ressarcimento do crédito presumido da
agroindústria, conforme se observa no excerto da ementa a seguir transcrito: CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. O crédito presumido da agroindústria previsto no
art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das
Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à
compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o PIS e a COFINS.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE. O crédito presumido da
agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não se confunde com o
crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu
aproveitamento à compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o
PIS e a COFINS.
Portanto, não prospera a argumentação do recorrente, devendo-se manter a
decisão de primeiro grau em relação a este argumento. No tocante as afirmações de que créditos
não teriam sido observados em sede do despacho decisório, com destaque ao período anterior a
Janeiro de 2011, também não merece guarida a tese do contribuinte.
Para tanto é preciso salientar que a DACON apresentada que, por sua vez, traz
informações, em seus campos “ficha 16-A” as fls. 80-81 e “23-A” as fls. 80-84 e “24-A” as fls.
84-85 sobre os números de créditos e débitos e respectiva individualização, indicados pelo
recorrente.
De outro lado, o PERDCOMPS indicado as fls. 04 e sgs sob o no
20593.11316.210611.1.1.11-9349 indica Valor do Pedido de Ressarcimento R$ 235.599,06 e
foi transmitida aos 21/06/2011.
Já o PERDCOMP no 03881.81794.130711.1.3.11-3434 prevê pedido de
compensação, fls. 06, no importe de R$ 124.146,85, sendo transmitido quase um mês depois do
anterior, 13/07/2011. Chama-se atenção a esta vinculação posto que ambos tratam do mesmo
período e da mesma contribuição.
Aliás, as fls. 07 há a informação de que o PERDCOMP anterior é justamente do
de 20593.11316.210611.1.1.11-9349, o qual deu origem ao despacho decisório. Nota-se que foi
informado um suposto crédito e, posteriormente, houve pedido de compensação deste, por meio
deste ultimo PERDCOMP.
E para esclarecer de vez a negativa dos pleitos do contribuinte, observa-se neste
mesmo pedido, as fls. 09 do processo (Campo DÉBITOS COMPENSADOS), que o imposto ao
qual ele se propôs a compensar, é o IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, fato que,
por si só, já inviabilizaria qualquer pleito em prol do recorrente posto que do mesmo período
apurado.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908523/2015-17

Tal
argumentação
aplica-se
perfeitamente
ao
PERDCOMP
no
13948.08692.010213.1.3.11-6842, também vinculado ao 20593.11316.210611.1.1.11-9349, onde
houve pedido de compensação no valor de R$ 111.452,21, cuja transmissão ocorreu aos
01/02/2013 e a natureza do tributo compensado também foi o IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA JURÍDICA (fls. 13) e do mesmo período apurado, consoante demonstrado
anteriormente!
Por fim, o recorrente não impugnou a planilha decorrente do RESULTADO DA
ANÁLISE DO VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO de fls. 15-16, onde são indicados os
débitos da COFINS do mercado interno, onde houveram as respectivas deduções, bem como não
justifica a utilização por descontos indicados na DACON, fichas “13 a 23 A”.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 128
DF CARF MF
Original